Tribunal: TJDFT
Processo: 0035529-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissÃO EXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO.

1. Havendo sucumbência recíproca, devem os honorários de sucumbência ser fixados proporcionalmente, levando-se em consideração o êxito da autora na apreciação dos seus pedidos.

2. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração.